Tribunal: STF
Processo: HC 213446
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO — CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO — SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL — INADEQUAÇÃO — TRÁFICO DE DROGAS — DESCLASSIFICAÇÃO — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 — REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA — REINCIDÊNCIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do HC 704.084/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à advertência sobre os efeitos nocivos do consumo de drogas, ante a prática do crime previsto no artigo 28 (porte de droga para consumo pessoal) da Lei nº 11.343/2006.



    3. O Tribunal de Justiça, ao prover apelação do Ministério Público, condenou o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, combinado com o 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino). Com embargos de declaração, não se obteve êxito. A condenação transitou em julgado no dia 27 de setembro de 2021. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam se amoldar a conduta ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, apontado a pequena quantidade de entorpecente apreendida (32,1 gramas de maconha), e não haver provas da traficância. Argumentam, caso não acolhida a tese anterior, a adequação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez preenchidos os requisitos legais. Arguem cabíveis, reduzida a pena, a fixação de regime aberto e a substituição por sanção restritiva de direitos. Dizem adequado, de qualquer forma, o semiaberto.



    5. Requerem a desclassificação da conduta. Caso assim não se entenda, buscam o reconhecimento do tráfico privilegiado, implementando-se, por consequência, o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos e, sucessivamente, o semiaberto. No mérito, postulam a confirmação das providências.



    É o relatório. Decido.



     



    6. A impetração volta-se contra decisão individual do Ministro Relator do habeas corpus nº 704.084/SP. Inexistindo, ao tempo da formalização do habeas, pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    7. O acórdão condenatório transitou em julgado em 27 de setembro de 2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 23 de março de 2022. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



     



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, contudo, o caso dos autos. 



      



    9 . O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação (documento nº 6, folhas 1 a 9), entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão:



    [...]



    De acordo com as circunstâncias narradas na denúncia, no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua das Araras, esquina com a Rua Rio Colorado, na cidade e Comarca de Votuporanga, o apelado Daniel Pereira Pinheiro trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de “maconha” (peso líquido 32,1g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de igreja e estabelecimento de ensino. 



    Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares receberam informação de que o denunciado estava vendendo drogas no local acima especificado. De posse das características do suspeito, efetuaram a aproximação, momento em que o apelado tentou fugir para uma mata, onde foi alcançado pelos militares, que com ele encontraram as 08 (oito) porções de “maconha”, sendo uma junto a si e as demais dentro de uma sacola plástica, a qual tentou dispensar, além de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais) em dinheiro. 



    A materialidade delitiva é inconteste, encontrando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 08/10), no auto de exibição e apreensão (fl. 11/12), no laudo acerca do local da abordagem (fls. 102/104), no laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 103/105), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.



    A autoria é igualmente certa. 



    Em sede de interrogatório realizado em Juízo, o acusado negou a prática delitiva. Alegou ser apenas usuário e que"(...) estava com umas paradinhas de 'crack', uma parada de maconha dentro da minha carteira e estava com o dinheiro que eu tinha recebido” (sic). Assevera, por fim, que a droga da sacola não era sua. 



    A escusa do réu restou isolada diante do conjunto probatório. 



    As testemunhas Lucas Flávio Parmegiani e Alexandre de Oliveira Miguel, policiais militares, prestaram depoimento no qual afirmaram que foram avisados de que um homem estaria traficando, sendo-lhes descritas as características do então suspeito. Durante patrulhamento, avistaram o acusado sozinho, que, ao notar a presença policial, evadiu-se para o interior de mata próxima. Realizada a abordagem, localizaram entorpecentes e dinheiro. Perto do réu, encontraram sacola com mais porções de maconha.



    [...]



    Pela observância da prova colhida, a forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do acusado, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como aforma como estavam acondicionados, era evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros.



    [...]



    Inviável a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário de drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do alegado vício (TJSP, Apelação nº 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j. 15.08.2013). 



    Pelo exposto, de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.



    10. Tendo o Tribunal de origem assentado a materialidade e autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma. Nessa linha, confira-se também:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece. (HC 200.881 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    11. Passo à análise da tese subsidiária. Conforme o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, surge viável a diminuição da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes e não se dedicar a atividades delituosas ou integrar organização criminosa. No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou a reincidência do paciente. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez voltar-se o benefício ao acusado primário.



    12. Também não prospera o articulado quanto ao regime de cumprimento da sanção. Consoante o disposto no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



       b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



        



    13. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos — 6 anos, 9 meses e 20 dias —, o regime inicial fechado mostrou-se adequado, ante a reincidência do paciente. Foi observado o figurino legal. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator